Tribunal: CARF
Processo: 16062.720134/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720134/2018-93
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.237 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrentes
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR PESSOA
JURÍDICA EM DÉBITO COM A FAZENDA NACIONAL.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão dar
ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. A
inobservância dessa restrição importa em multa que será imposta às pessoas
jurídicas, em montante igual a 50% das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente, limitada a 50% do valor total do débito não garantido da pessoa
jurídica. Excluem-se, entretanto, os mútuos da base de cálculo da multa
aplicada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
A sócia controladora da Autuada foi considerada como responsável solidária
tributária em vários artigos do CTN, carecendo, entretanto, da necessária
identidade legal entre a subsunção dos fatos constatados aos dispositivos
elencados, de forma que fica insubsistente a responsabilidade solidária que lhe
foi atribuída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, (i) rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de piso, (ii) dar provimento ao recurso voluntário da
Recorrente Responsável Solidária, e (iii) negar provimento ao recurso de ofício. Por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso da Contribuinte, tão somente para reconhecer a
exclusão dos mútuos da base de cálculo da multa aplicada. Vencidos os Conselheiros André
Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah, que davam provimento integral ao
recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Daniel
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720134/2018-93
Fl. 17382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Ribeiro Silva e Itamar Artur Magalhães Alves Ruga. Fará declaração de voto o Conselheiro
André Severo Chaves.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio reproduzindo as principais peças processuais:
DO AUTO DE INFRAÇÃO
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES
POR EMPRESA EM DÉBITO
Multa aplicada pela distribuição de lucros pela pessoa jurídica em débito para
com a União, conforme relatório de lançamento parte anexa do presente auto
de infração.
Fato Gerador

Multa
31/12/2014

20.388.656,37
31/12/2015

10.789.258,90
31/12/2016

26.263.135,92
31/12/2017

328.695,71

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 31/12/2014 e 31/12/2017:
Arts. 889 e 975 do RIR/99
Lei 4.357/64, Art.32, paragrafo 1o, I, redação dada pela Lei 11.051/2004
Fl. 17383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Decreto-Lei 1.598/77, Art.60, V
O relatório de lançamento é parte integrante do presente auto de infração onde
se encontram detalhado todo o lançamento.
Demais Responsáveis Tributários
CNPJ : 07.728.655/0001-20
Nome
Empresarial:
REDE
INTERNACIONAL
DE
UNIVERSIDADES
LAUREATE LTDA.
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação
Detalhamento no relatório de lançamento, anexo ao presente auto de infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso II, da Lei n° 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Lei 5.172/66, Art.135, III
CPF: 004.076.257-20
Nome: EDUARDO MOREIRA GIESTAS
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Conforme detalhado no relatório de lançamento, anexo a este auto de infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Decreto Lei 1.598/77, art.60, V
A partir de 01/01/2000
Lei 5.172/66, Art.135, III
CPF: 888.623.485-68
Fl. 17384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Nome: EDUARDO PAZ DIZ DE ARAUJO
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Conforme detalhamento no relatório de lançamento, anexo ao presente auto de
infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Lei 5.172/66, Art.135, III

DO RELATÓRIO FISCAL DE LANÇAMENTO
Distribuição de lucros em débito – Distribuição disfarçada de lucros
Histórico  Nas verificações efetuadas no RPF 08.1.20.00
-2018-00117 (auto de infração
16062-720.098/2018-68), verificamos a distribuição de lucros do contribuinte
aos seus sócios, bem como pagamento de participação de lucros aos seus
diretores;  Tais
pagamentos ocorreram com o contribuinte em débito para com a União,
seja em processos administrativos, bem como por valores escriturados pelo
contribuinte;  Tal procedimento é VEDADO pela Lei 4.357/64, Art.32, sendo passíve
aplicação de multa;  Durante a verifi
cação da contabilidade do contribuinte verificamos também
a distribuição disfarçada de lucros durante o período, nos termos da Lei
1.598/77, Art.60, V, mediante empréstimos aos sócios e a pessoas jurídicas por
estes controladas, com a existência de lucros acumulados passiveis de
distribuição; Tal distribuição de tais lucros ocorreu com o contribuinte em débito, sit
vedada na Lei 4.357/64, Art.32, b, sendo aplicável a multa prevista no §2o;
[...]

Fl. 17385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Daqui por diante, vou alterar a ordem de apresentação que consta no Relatório
Fiscal, indicando a apuração, causas e método da multa aplicada.
Exemplificando, para o ano calendário de 2014, uma vez que o procedimento é
idêntico para os outros anos, 2015, 2016 e 2017.
Ano calendário de 2014

Destinatário dos valores
Distribuição de lucros, em Reais
Fonte
2014
Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda.
Empréstimos
37.733.887,22
Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda.
Lucro
94.804.461,65
TOTAL
132.538.348,87
A empresa Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda. é sócia
controladora da Autuada.
Com relação ao valor a título de empréstimos (mútuo), a autoridade fiscal
considerou os saldos existentes (Anexo I) no final do ano de 2014 (fl.07/23):  Com a base legal definida ap
dos
saldos dos empréstimos no final do ano (apuração do resultado do exercício),
para considerar os valores de empréstimos pagos, evitando assim duplicar os
valores;

A base legal a que se refere a autoridade fiscal é a seguinte:  Durante a verificação
da contabilidade do contribuinte verificamos também
a distribuição disfarçada de lucros durante o período, nos termos da Lei
1.598/77, Art.60, V, mediante empréstimos aos sócios e a pessoas jurídicas por
Fl. 17386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

estes controladas, com a existência de lucros acumulados passiveis de
distribuição;
Distribuição Disfarçada
“Art 60 - Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a
pessoa jurídica:
V - empresta dinheiro a pessoa ligada se, na data do empréstimo, possui lucros
acumulados ou reservas de lucros;
§ 3o Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica: (Redação dada pelo
Decreto-lei no 2.065, de 1983)
a) o sócio desta, mesmo quando outra pessoa jurídica; (Redação dada pelo
Decreto-lei no 2.065, de 1983)”
Com relação ao valor a título de lucro, a autoridade fiscal considerou a
distribuição ao sócio controlador, conforme consta em atas registradas na JUCESP:

Relata a autoridade fiscal que a Contribuinte (Autuada) possuía processos de
cobrança na Receita:  Tal ata data de
25/12/2015, no momento da atribuição de tais lucros (94,8
Milhões) a pessoa jurídica possuía processos na receita (confessados ou
escriturados) que somavam mais de 32,6 Milhões de reais;
Continuando com as informações do Relatório Fiscal, em possuindo débitos, a
Contribuinte não poderia atribuir lucros a seus sócios (destaques sempre do original):  Conforme o dispos
atribuir
lucros, não importando portanto se os valores foram efetivamente recebidos;
“Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão:
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como
a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos;”
Fl. 17387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Relativamente às duas situações apontadas (DDL e distribuição de lucros com
existência de débitos), a autoridade fiscal assim se posicionou para fins de apuração da matéria
tributável (base de cálculo da multa):
[...]  Portanto devido a presunção legal (empréstimos a pessoa ligada, com lucros
acumulados) verificamos a distribuição de lucros;  Porém a distribuição de lucros em
termos da Lei 4.357/64, Art.32;  Em simples analise s
e verifica que a distribuição disfarçada decorreu da
impossibilidade da distribuição de lucros pela via normal, devido a vedação
legal da Lei 4.357/64, Art.32;  Existem duas penalidades passiveis de aplicação, a mu
disfarçada (Decreto-Lei 1.598/77, Art.62, IV e Art.62, §1o) e a aplicação por
distribuição de lucros em débito (Lei 4.357/64, Art.32, §1o, I e II);  No entanto conforme
especifica (Distribuição de lucros em débito) sobre a geral;  Assim como pela distribui
ocorrência da distribuição disfarçada não poderíamos punir o contribuinte
duplicadamente, neste caso utilizamos o instituto do concurso formal (CP,
Art.70) aplicando apenas a mais gravosa uma vez que NÃO se tratam de
desígnios autônomos;
Concurso formal
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um
sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação
ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios
autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei no
7.209, de 11.7.1984)  Tal interpretação é possível devido ao previsto no CTN, Art.108, I

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
III - os princípios gerais de direito público;
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.  Importante ressaltar que
NÃO existe dúvida quanto a aplicação das
penalidades, existindo sim a dispensa da penalidade, NÃO se aplicando o CTN,
Art.112, IV;
Fl. 17388
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93
 Com a base legal definida aplicamos a multa sobre o valor da diferença dos
saldos dos empréstimos no final do ano (apuração do resultado do exercício),
para considerar os valores de empréstimos pagos, evitando assim duplicar os
valores;
Cálculo da multa por distribuição de lucros em débito  Com base nos valores de lucros
disfarçadamente), levantamos os valores aplicáveis de multa (ANEXO II);

Como demonstrado em quadro supra, temos que o valor apontado como
distribuição indevida foi da ordem de R$ 132.538.348,87, no ano de 2014.
Para fins de apuração da multa, transcrevemos o art.975 do RIR/99 (vigente à
época) e citado no Auto de Infração:
SEÇÃO VII
PROIBIÇÃO DE DISTRIBUIR RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES
Art.975. A inobservância do disposto no art.889 acarretará multa que será
imposta (Lei no 4.357, de 1964, art.32, parágrafo único):
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a cinquenta por cento das quantias que
houverem pago indevidamente;
II - aos diretores e demais membros da administração superior que houverem
recebido as importâncias indevidas, em montante igual a cinquenta por cento
destas importâncias.
O art.889 mencionado é o art.32 da Lei 4.357, de 1964.
Então, a multa aplicável seria de R$ 66.269.174,44 (50% de R$ 132.538.348,87).
Entretanto, a Lei no 11.051, de 2004, deu nova redação ao art.32 da Lei 4.357/64,
criando limites para a aplicação desta multa:
“Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão:
a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como
a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
Fl. 17389
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

§1o. A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a cinquenta por cento das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente;
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem
as importâncias indevidas, em montante igual a cinquenta por cento dessas
importâncias.
§2o. A multa referida nos incisos I e II do §1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinquenta por cento)do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.
A seguir, reproduzo tabela indicativa dos débitos levantados pela autoridade
autuante, em todos os anos calendário objeto do lançamento da penalidade: 
Com base PREFERENCIALMENTE nos débitos do contribuinte
confessados em DCTF verificamos os processos em cobrança e inscritos ou
NÃO em DAU levantando o valor TOTAL devido para aplicação do limite da
multa previsto na Lei 4.357/64, Art.32, §2o;
 Repiso que tais cálc
ANEXO II;  Para simplificar o cálculo e
consideramos
como devedor apenas os débitos que estavam na situação no início do ano e
assim se mantiveram até o final do ano, exemplifico abaixo:  Para o limite da multa r
istribuição dos lucros no ano-calendário
2014, foram considerados apenas os débitos que estiveram em cobrança desde
31/12/2013 até 31/12/2014;  Tal procedimento evita que pequenos valores, ou
declarações do contribuinte acarretem em multa contra este;
Por exemplo, no ano calendário de 2014, apurou-se o limite de R$ 20.388.656,37
para aplicação da multa (50% do total dos débitos existentes em 31/12/2013), conforme quadro
acima.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Fl. 17390
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Neste item, transcrevo o resumo considerado na decisão de piso:
5. Em relação à multa aplicada à impugnante ISCP, objeto do presente
processo, foi imputada sujeição passiva solidária:
5.1. aos diretores Eduardo Moreira Giestas e Eduardo Paz Dias de Araújo nos
termos do CTN, Art.135, III, considerando-se que a distribuição de lucros em
débito constitui infração de lei, visto que é vedada pela Lei 4.357/64, Art.32;
5.2. ao sócio-controlador LAUREATE, nos termos do Art.124, I do CTN, e
também no Art.124, II, do CTN, combinado com o artigos 50 do Código Civil;
6. São as seguintes as alegações para a atribuição de sujeição passiva solidária
aos diretores e ao sócio-controlador:
6.1. Nos termos do CTN, Art.135, III, os atos praticados com infração de Lei
ensejam a responsabilidade pessoal do representante da pessoa jurídica -
verificada a distribuição de lucros disfarçada a pessoas do grupo econômico e
as sócias decorrente de empréstimos, foram direcionadas as multas aos
recebedores de tais empréstimos (lucro disfarçados);
6.2. A Lei 10.406/2002, Art.1.009, estipula a responsabilidade pessoal dos
sócios, sendo aplicável nos termos do CTN, Art.124, II - O responsável pessoal
em TODOS os casos são as sócias de todas as pessoas jurídicas, que receberam
diretamente ou indiretamente os valores;
6.3. A administração de tais pessoas jurídicas (PJ) é conjunta o que permite
(pela relação e controlada e controladora) pagar dividendos e aceitar
empréstimos de pessoas ligadas, sendo que o pagamento desses dividendos foi
efetuado mesmo o contribuinte possuindo dívidas tributárias (vedado pela Lei
4.357/64, Art.32) bem como ao arrepio do contrato social que não prevê o
pagamento de dividendos (apenas lucros, nos termos da Clausula 9a - O
pagamento de dividendos obedece o disposto na Lei 6.404/76, Art.201 e Art.
202, sendo aplicado a Sociedades Anônimas, não a sociedades limitadas);
6.4. A controladora LAUREATE aumentou o capital social utilizando
empréstimos efetuados pela ISCP (a despeito dos “dividendos” pagos) -
observando-se o disposto no artigo 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) ,
verifica-se claramente que existe uma confusão patrimonial (numerário
emprestado entre o grupo) e administrativa (mesmas administradoras) entre o
grupo;
6.5. Além disso, as pessoas jurídicas citadas tem interesse no fato gerador
(LUCRO), levando a responsabilidade de fato prevista no CTN, Art.124, I,
assim como configurada a formação de grupo econômico (pela confusão
administrativa e patrimonial), utilizando-se o previsto na Lei 8.212/91, Art.30,
IX, cominado com o CTN, Art.124, II, portanto a ficando clara a identidade
única do grupo e a responsabilização do mesmo no fato gerador comum
repisando o disposto no CTN, Art.124, I e II;
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentada por ISCP – SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.
Fl. 17391
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

A impugnação contesta várias afirmações/situações levantadas pela autoridade
autuante, mas podemos resumir aquelas que repercutem diretamente nos aspectos centrais e
relevantes da autuação.
Após descrever o procedimento fiscal, com comentários seus, que culminou com
as infrações a título de Distribuição de Lucros em Débito e da Distribuição Disfarçada de Lucro
e Débito, a Recorrente alerta que a Lei 4.537, de 1964 é anterior ao CTN de 1966, portanto, deve
se observado as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, entendimento já
manifestado pela própria Receita Federal:
Solução COSIT no 30, de 27 de março de 2018
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÉBITOS NÃO
GARANTIDOS E COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROIBIÇÃO QUE NÃO
SE APLICA AO CASO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO
À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
A pessoa jurídica que possui débitos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de parcelamento,
independentemente da exigência de apresentação de garantia para este, poderá
distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, e dar ou atribuir
participação de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e
demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos, sendo, portanto,
inaplicável, na espécie, a vedação constante do art. 32 da Lei no 4.357, de
1964, com a redação introduzida pela Lei no 11.051, de 2004, visto que o
parcelamento constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, abrigada no inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional,
instituído pela Lei no 5.172, de 1966, com redação da Lei Complementar no
104, de 2001. Outrossim, por outro lado, ressalte-se que a vedação prevista no
dito art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, não alcança a distribuição de dividendos,
em razão do veto presidencial oposto à sua redação original.
VINCULAÇÃO PARCIAL À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 570, DE 20
DE DEZEMBRO DE 2017, COM EMENTA PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO DE 02 DE JANEIRO DE 2018, SEÇÃO 1, PÁGINA 39.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), arts.
151 e 155-A; Lei no 8.212, de 1991, art. 52, com redação da Lei no 11.941, de
2009; Parecer PGFN/CAT no 1.265, de 2006.”
Que discorda do critério utilizado pela autoridade autuante onde considerou a
existência de débitos (saldos) em aberto durante o ano, para fins de apuração da multa, pois
“...absolutamente, nenhum dos débitos fiscais constituídos em desfavor da Impugnante
permaneceram em aberto no início do ano e se mantiveram até o final do ano.”
Que a confirmação do que diz encontra respaldo na própria Receita Federal, que
emitiu as certidões de regularidade fiscal nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (traz cópias de
algumas).
Em seguida, parte para a análise individual da cada débito apontado, reproduzindo
o quadro resumo constante do relatório fiscal de lançamento:
Fl. 17392
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Processo no 19679.005790/2005-98
Que o próprio Anexo III indicativo dos débitos, peça do Relatório Fiscal,
evidencia que o débito estava com exigibilidade suspensa (paginas 1 a 12 do Anexo);
Processo no 19679.005804/2005-73
Que o débito deste processo teria garantia apresentada em sede de execução fiscal,
inclusive consta no Anexo III (páginas 1 a 10 do Anexo);
Processo 13805.001575/98-77
Não há débito a ele vinculado.
Continuando, para outros débitos apontados no quadro, assim se manifestou a
recorrente (destaques do original):
Na sequência, estão os créditos tributários relativos a estimativas/2014, no
valor de R$ 48.295,05; estimativas/2015, no valor de R$ 38.944.009,44; IRPJ
e CSLL/2014, no valor de R$ 74.785,79, e IRPJ e CSLL/2015, no valor de R$
23.250.753,35.
Apesar de tais débitos não estarem indicados no Anexo III, eles são objeto do
Processo Administrativo no 16062.720098/2018-68 (doc. 05 – IRPJ e doc. 06–
CSLL), no bojo do qual foi apresentada Impugnação administrativa em 12 de
julho de 2018 (doc. 07):
[...]
Como se poderá verificar por meio da Impugnação apresentada nos autos do
Processo Administrativo no 16062.720098/2018-68, aquele lançamento fiscal,
ocorrido no ano de 2018, decorreu justamente de ERRO no preenchimento da
sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o qual teve origem no equívoco
cometido quando do transporte (“de/para”) das informações de sua
Escrituração Contábil Digital (ECD) para sua ECF.
Em outras palavras, como o Auto de Infração que exige tais supostos débitos
somente foi lavrado em junho de 2018, sequer se pode cogitar da distribuição
de lucros por empresa com débito para com a União, pois sequer existia
lançamento tributário nos anos de 2014 e 2015 com a finalidade de constituir
Fl. 17393
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

os valores, a teor do artigo 142 do CTN, o que apenas corrobora e aponta pela
clara improcedência dessa autuação fiscal.
Assim, fica claro que, tão logo a Impugnante foi informada pela Receita
Federal acerca do erro em sua escrituração, por meio do lançamento fiscal
correspondente, apresentou Impugnação, de forma que que os créditos
tributários restaram suspensos, na forma do artigo 151, III, do CTN.
Outros Débitos: ECF – INSS a recolher e ECF - FGTS
Relativamente ao FGTS, que este não teria natureza tributária, além de não
constar nada no Anexo II, assim como não consta os supostos débitos de INSS
No item 03.C DA ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA PARA A
PRETENSA DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS, a Recorrente alega que a
Autoridade Lançadora sustenta que existiram DUAS PENALIDADES passíveis de aplicação, o
que não é correto, pois seria cabível de aplicação de penalidade apenas na situação de
distribuição de lucro com existência de débito.

DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Neste item, transcrevo o resumo considerado na decisão de piso:
Sujeição Passiva Solidária - LAUREATE
9. Alega a impugnante, em síntese:
9.1. a tempestividade da impugnação;
9.2. a existência de previsão legal e contratual para distribuição de lucros pela
ISCP, além de haver previsão expressa em seu Contrato Social de regência
supletiva pela Lei n° 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações, sendo
equivocado mencionar qualquer alegação de lucros ilícitos ou ilegitimidade do
pagamento de dividendos pela ISCP, além da não apresentação, pela
Autoridade Fiscal, de provas pagamento/distribuição sem prévia aprovação na
sociedade;
9.3. a impossibilidade de aplicação da responsabilidade solidária prevista no
art. 124, II, do CTN, utilizado de forma combinada com os art. 1.009, do
Código Civil e art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, ambos também inaplicáveis
porque a autoridade fiscal não apresentou qualquer elemento que pudesse
justificar a alegação de ilicitude ou ficcionalidade dos lucros distribuídos no
período em questão, bem como da existência de um grupo econômico;
9.4. A impossibilidade de aplicação da responsabilidade solidária prevista no
art. 135, III, do CTN, visto que a distribuição de lucros decorreu sem qualquer
infração à lei (conforme impugnação apresentada pela ISCP) e que deve se
afastar integralmente a alegação de que a Impugnante, em mera condição de
sócio – ainda que majoritária – da ISCP teria exercido, à época da distribuição
dos fatos, algum dos papéis de gerência ou representação daquela, a ponto de
Fl. 17394
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

justificar a sua imputação pessoal pela multa em cobrança a distribuição de
lucros decorreu sem qualquer infração à lei;
Sujeição Passiva Solidária - Eduardo Moreira Giestas
10. Alega o impugnantes, em síntese:
10.1. inexistente qualquer violação ao art. 135, III, do CTN, visto que a
Autoridade Fiscal não apresenta nenhuma prova, nem mesmo indício de
eventual conduta do Impugnante capaz de ensejar a sua inclusão no polo
passivo da autuação fiscal,
10.2. O artigo 1.009 do Código Civil trata de lucros ilícitos ou fictícios, o que
sequer tem relação com o objeto da presente autuação fiscal;
10.3. a mera alegação da Autoridade Fiscal no sentido de que não é a pessoa
jurídica em si que aprova a distribuição de lucros é fato por si só insuficiente
para justificar a inclusão dos impugnantes no polo passivo da presente
autuação fiscal, uma vez que, ainda que sejam os diretores que aprovam tal
distribuição, ao verificarem a existência de garantia dos débitos ou causa de
suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN, não cometeram
qualquer ato com excesso de poderes ou infração à lei capaz de atrair a
incidência do art. 135, III, do CTN;
10.4. a existência de garantia ou causa de suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários, não ocorrendo a infração ao art. 32 da Lei no 4.357/64;
10.5. a nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa, posto que
não houve a prévia intimação do Impugnante, e também por ausência de
descrição clara e baseada em elementos materiais de que estariam presentes as
hipóteses do artigo 135, III, do CTN - os acórdãos paradigma da súmula CARF
no 46(O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário), não analisaram situação equivalente a
existente no presente caso. posto que nenhum dos casos analisados tratou da
possibilidade ou não de lançamento tributário contra o responsável sem prévia
intimação para que fossem prestados os esclarecimentos necessários;
10.6. a improcedência da responsabilização pessoal e o lançamento dela
decorrente, frente à existência de previsão legal e contratual para distribuição
de lucros pela ISCP, além de haver previsão expressa em seu Contrato Social
de regência supletiva pela Lei n° 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações,
sendo equivocado mencionar qualquer alegação de lucros ilícitos ou
ilegitimidade do pagamento de dividendos pela ISCP, além da não
apresentação, pela Autoridade Fiscal, de provas pagamento/distribuição sem
prévia aprovação na sociedade
10.7. a revogação tácita da regra de distribuição disfarçada de lucros, pois tal
regra, criada em um momento que os lucros e dividendos eram tributados,
restou superada de maneira definitiva, na medida em que os lucros e
dividendos calculados com base nos resultados apurados na pessoa jurídica
não mais sofreriam tributação, posto que a receita e os rendimentos geradores
daqueles valores já foram tributados na pessoa jurídica - não subsiste razão
para a aplicação o art. 135, III, do CTN;
Fl. 17395
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Sujeição Passiva Solidária - Eduardo Paz Dias de Araújo
11. a impugnação de Eduardo Paz Diz de Araújo é idêntica à impugnação de
Eduardo Moreira Giestas;

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
ACÓRDÃO No 11-062.258, 5a TURMA DA DRJ/REC
SESSÃO DE 28 DE MARÇO DE 2019
A seguir se reproduz o voto condutor da decisão de piso (destaques do original)
Voto
impugnação ISCP
13. A tabela abaixo reproduzida, constante à folha 141, Relatório Fiscal de
Lançamento, registra que a multa aplicada à impugnante, prevista pelo artigo
32 da Lei no 4.357/64, teve como base diversos montantes:
13.1. Distribuição de Lucros/Dividendos da impugnante ISCP à LAUREATE -
identificada, na coluna "Fonte", pelo termo "Lucro";
13.2. Pagamento de Participação dos Lucros da impugnante ISCP a seus
diretores -identificadas, na coluna "Fonte", pelo termo "Part. Lucro";
13.3. Distribuição Disfarçada de Lucros(DDL) presumida da impugnante ISCP
para LAUREATE - identificada, na coluna "Fonte", pelo termo "empréstimos";

14. Este julgamento enfrentará, primeiramente, as questões referentes à
existência de créditos tributários exigíveis em nome da impugnante ISCP -
posteriormente, serão enfrentadas as questões específicas referentes aos itens
13.1(Distribuição de Lucros/Dividendos da impugnante ISCP à LAUREATE) e
13.2(Pagamento de Participação dos Lucros da impugnante ISCP a seus
diretores) - ao final, serão as questões referentes ao item 12.3 (Distribuição
Disfarçada de Lucros - DDL - presumida da impugnante ISCP para
LAUREATE);
Da existência de créditos tributários exigíveis em nome da impugnante ISCP
15. Não assiste razão à impugnante ISCP ao argumentar que inexistiam
créditos tributários exigíveis em seu nome quando das distribuições de
Fl. 17396
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

lucros/dividendos à seu sócio-controlador e pagamento de participações de
lucros a seus Diretores, apontadas pela Autoridade Fiscal como um dos
fundamentos da aplicação da multa prevista pelo artigo 32, da Lei no 4.357/64 -
apesar de que nem todos os créditos tributários apontados pela Autoridade
Fiscal estavam exigíveis nos períodos relacionados na autuação;
16. Constata-se, entretanto, a procedência das alegações da impugnante de que
a distribuição de Lucros e Dividendos na existência de créditos tributários com
a exigibilidade suspensa não acarreta a aplicação da referida multa, de acordo
com o que estabelece o artigo 151 do CTN(hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário), conforme apontam os normativos(Soluções
de Consulta COSIT no 30/2018 e no 570/2017, Parecer PGFN/CAT no 1.265) e
precedentes administrativos(Acórdão n° 2401-01156 - CARF) e judiciais (STJ:
Agravo Interno no REsp n° 1.677.137/SP, Recurso Especial no 1.115.136/SC)
elencados na peça impugnatória;
17. Nesse sentido, a Solução de Consulta Cosit no 570, de 20 de dezembro de
2017, citada pela Solução de Consulta COSIT no 30/2018:
“(...)
15. A vedação da distribuição de rendimentos prevista no art. 32 da Lei no
4.357, de 1964, curva-se ao art. 151 do CTN, porque se trata de lei ordinária
que genuflete em face de lei complementar, porque se trata de norma pretérita
que deve se ajustar a norma superveniente, não obstante trate-se de norma
especial, que preferiria norma geral. Necessário que se faça um juízo de
adequação temporal, de aggiornamento, de modo que o art. 32 da Lei no 4.357,
de 1964, seja lido a partir de regra superior do CTN, cristalizada no art. 151.
16. Em outras palavras, o caput do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, refere-se a
contribuintes pessoas jurídicas inadimplentes, que não são beneficiárias de
moratória, que não depositaram integralmente o valor do débito, que não
estejam discutindo administrativamente a questão, que não detenham liminar
em mandado de segurança ou em qualquer outro provimento judicial, que não
tenham débitos parcelados e que não tenham implementado a penhora que nos
dá conta o art. 206 do mesmo CTN. Amplie-se o rol com pessoas jurídicas
beneficiárias de parcelamentos que não demandem garantia, a exemplo do
Parcelamento Especial (Paes).
(...)”
18. Ou seja, a previsão do art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de Julho de 1964, que
apenas se referia a "... débito, não garantido, para com a União e suas
autarquias de Previdência e Assistência Social, ...", após a posterior edição do
CTN(Lei no 5.172, de 25 de Outubro de 1966, posteriormente recepcionada
como Lei Complementar pela Constituição de 1988), deve observar a
possibilidade de existência de alguma causa de suspensão da exigibilidade
desse "débito";
19. Desta forma, para aferir se cabível a aplicação da referida multa à
impugnante ISCP, deve ser verificado se, no momento das distribuições de
lucros e de Participações nos Lucros apontadas pela Autoridade Fiscal, havia
algum crédito tributário, em nome da impugnante ISCP, não garantido para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, e, também,
Fl. 17397
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

sem atender às hipóteses de suspensão de sua exigibilidade (artigo 151 do
CTN);
20. Então, passamos a verificar a exigibilidade dos créditos tributários
apontados pela Autoridade Fiscal como fundamento para o lançamento fiscal
da multa, elencados na tabela abaixo(Relatório - Outros - Fiscal de lançamento
- MULTA, fl. 143):

21. Analisando individualmente cada crédito tributário apontado pela
Autoridade Fiscal como exigível, argumenta a impugnante ISCP que:
21.1. o Anexo III do relatório fiscal de lançamento indica que o "débito" objeto
do Processo Administrativo no 19679.005.790/2005-98 estava com a
exigibilidade suspensa por força de decisão judicial e o "débito" objeto do
Processo Administrativo no 19679.005.804/2005-73 tem garantia apresentada
em sede de execução fiscal (Anexo IV);
21.2. o Processo Administrativo no 13805.001575/98-77 não possui qualquer
"débito" a ele vinculado;
21.3.
Apesar
dos
créditos
tributários
relativos
a
estimativas/2014,
estimativas/2015, IRPJ/CSLL 2014 e IRPJ/CSLL 2015 não estarem indicados
no Anexo III, eles são objeto do processo administrativo 16062.720098/2018-
68, no bojo do qual foi apresentada impugnação administrativa em 12 de julho
de 2018;

21.4. as referências relativas ao FGTS não podem ser consideradas, na
medida em que o FGTS não tem natureza tributária;
21.5. não há qualquer elemento para identificar os supostos débitos do INSS e
FGTS no Relatório Fiscal de Lançamento e no Anexo II, de modo que o
Impugnante sequer tem conhecimento de quais seriam esses supostos débitos de
INSS;
22. Passo, então, a analisar os argumentos da impugnante ISCP acerca dos
créditos tributários apontados pela Autoridade Fiscal como exigíveis;
Estimativas/2014, estimativas/2015, IRPJ/CSLL 2014, IRPJ/CSLL 2015,
ECF-INSS a recolher e ECF-FGTS
23. Com relação à exigibilidade dos valores informados na tabela acima (item
20) a título de estimativas/2014, estimativas/2015, IRPJ/CSLL 2014,
IRPJ/CSLL 2015 e INSS a recolher, assiste razão à impugnante ISCP, visto
Fl. 17398
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

que tais valores não estavam devidamente constituídos por Lançamento Fiscal
ou mesmo confessados pela impugnante no período considerado pela
fiscalização(31/12/2013 até 31/12/2017) - nem tampouco os valores relativos
ao FGTS, que não possuem natureza tributária, como corretamente aponta a
peça impugnatória;
24. Nesse sentido, colacionamos excerto do parecer PGFN/CAT No 1265/2006,
que, ao citar o conteúdo da Nota Técnica Cosit no 2/2006, conclui pela
necessidade de efetiva constituição do crédito tributário, ou de sua confissão,
em relação à correta interpretação do artigo 32 da Lei no 4.357/64:

25. Ademais, conforme corretamente aponta a impugnante ISCP, mesmo a
efetiva constituição dos créditos tributários relativos a estimativas/2014, no
valor de R$ 48.295,05; estimativas/2015, no valor de R$ 38.944.009,44; IRPJ e
CSLL/2014, no valor de R$ 74.785,79, e IRPJ e CSLL/2015, no valor de R$
23.250.753,35, se deu apenas no bojo do Processo Administrativo no
16062.720098/2018-68, lavrado no dia 12/06/2018(fls. 346 e 360), que teve a
sua exigibilidade suspensa pela apresentação de impugnação em 12/07/2018
(fls. 369 a 424), período este não alcançado pelas distribuições de Lucros e
Dividendos apontados pela Autoridade Fiscal;
26. Prosseguindo na análise dos créditos tributários restantes, verificamos que
a Autoridade Fiscal informou ter utilizado um critério específico para
considerá-los exigíveis, para fins de aplicação da multa prevista artigo 32, da
Lei no 4.357/64, conforme pode ser verificado no Relatório Fiscal de
Lançamento, fl. 143(trecho abaixo reproduzido):

27. Passamos então a analisar os processos apontados pela Autoridade Fiscal
como exigíveis para fins de aplicação da multa à impugnante ISCP:
19679.005.790/2005-98, 19679.005.804/2005-73 e Processo 13805.001575/98-
77:
Fl. 17399
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Processo 19679.005.790/2005-98
28. Com relação ao processo no 19679.005.790/2005-98, verifica-se, pela tela
do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil abaixo reproduzida, que
estava ativo(exigível, sem suspensão de sua exigibilidade) em 15/08/2013:

28.1. posteriormente, conforme Anexo III, fl. 22(trecho também abaixo
reproduzido), foi inscrito em dívida ativa em 10/06/2014 e teve sua
exigibilidade suspensa em 26/11/2014;

29. Assim, não está correta a Autoridade Fiscal ao considerar o crédito
tributário objeto do processo 19679.005.790/2005-98 como exigível durante o
período de 31/21/2013 a 31/12/2014, visto que sua exigibilidade foi suspensa
em 26/11/2014;
Processo 19679.005.804/2005-73
Fl. 17400
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

30. O processo no 19679.005.804/2005-73 consiste em um Pedido de
Restituição indeferido em 14/09/2011 e tornou-se exigível em 17/12/2011, já
que a Manifestação de Inconformidade (apresentada contra o Despacho
Decisório que indeferiu o citado Pedido de Restituição, considerando não-
homologadas as compensações constantes das DCOMP’s eletrônicas
vinculadas), foi apresentada intempestivamente pela impugnante ISCP em
01/12/2013, de acordo com os trechos dos documentos abaixo reproduzidos,
obtidos do processo digital:
30.1. Ementa do Despacho Decisório:

30.2. data do Despacho Decisório(14/09/2011):

30.3. Comprovante de Ciência Eletrônica - (ciência do Despacho Decisório em
24/11/2011)
Fl. 17401
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

30.4. Manifestação de Inconformidade(apresentada em 01/02/13);

30.5.
Comunicação
de
Intempestividade
da
Manifestação
de
Inconformidade(27/11/2015):
Fl. 17402
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

31. Ciência da Comunicação de Intempestividade da Manifestação de
Inconformidade(07/12/2015):
Fl. 17403
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

32. Todos os documentos acima apresentados comprovam que o contribuinte
tinha ciência de que as DCOMPs apresentadas em função do pedido de
restituição indeferido no bojo do processo 19679.005.804/2005-73 haviam sido
consideradas não-homologadas, e que o crédito tributário associado estava
exigível desde 17/12/2011;
33. Em sua impugnação, o contribuinte apresentou diversas Certidões
Negativas de Débito, alegando não possuir qualquer crédito tributário exigível,
abrangendo os períodos de 28/08/2013 a 24/02/2014, 21/02/2014 a 20/08/2014,
04/12/2014 a 02/06/2015, e 10/11/2015 a 08/05/2016 e 08/12/2016 a
06/06/2017(fls. 206/211);
34. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se, entretanto, que o processo 19679.005.804/2005-73, inicialmente
Fl. 17404
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

cadastrado em 29/08/2011, teve sua cobrança ativada nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil em 27/11/2015:

35. Posteriormente, conforme Anexo III, às fls, 033/034, o referido crédito teve
a sua exigibilidade suspensa por decisão judicial em 08/12/2016, após ser
inscrito em dívida ativa em 18/02/2016; [...]
36. Entretanto, apesar das certidões negativas apresentadas pelo contribuinte,
verifica-se que o crédito tributário referente ao processo 19679.005.804/2005-
73 estava materialmente exigível(tanto é que o prazo prescricional para a sua
cobrança estava correndo) no período compreendido entre 17/12/2011 e
07/12/2016: assim, correta a Autoridade Fiscal ao considerar o referido
crédito tributário exigível para os períodos entre 31/12/2013 e 31/12/2014 e
entre 31/12/2014 e 31/12/2015 - o mesmo não pode ser dito para o período
entre 31/12/2015 e 31/12/2016, por conta da suspensão da exigibilidade
efetuada em 08/12/2016;
Processo 13805.001575/98-77
Fl. 17405
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

37. Por fim, registre-se que o Processo Administrativo no 13805.001575/98-77,
também apontado na tabela reproduzida no item 17, não possui qualquer
crédito tributário a ele vinculado, conforme corretamente aponta a impugnante
ISCP;
Conclusão sobre a exigibilidade dos "créditos tributários" apontados pela
Autoridade Fiscal
38. Do exposto, conclui-se que, de todos os valores apontados pela Autoridade
Fiscal como fundamento para a aplicação da multa prevista pelo artigo 32 da
Lei 4.357/64, apenas o processo 19679.005.804/2005-73 permaneceu exigível
segundo o critério anual adotado pela fiscalização, nos períodos de 31/12/2013
a 31/12/2014 e de 31/12/2014 a 31/12/2015, conforme tabela abaixo, que
também possui uma linha indicando o limite da referida multa, prevista pelo
artigo 32, § 2° da Lei 4.357/64(50% do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica):

Da Distribuição Disfarçada de Lucros
39. Restando enfrentar as questões referentes ao item 13.3, consideramos
procedente a utilização, pela Autoridade Fiscal, dos valores mutuados pela
impugnante ISCP com seus sócios e pessoas ligadas como fundamento para a
aplicação da multa prevista pelo artigo 32 da Lei no 4.357/64 , não assistindo
razão à impugnante ISCP em relação à alegação de não ocorrência da DDL
presumida entre ela e o sócio-controlador LAUREATE
40. Analisando-se a legislação referente ao tema, verifica-se que continua
vigente a previsão de DDL - Distribuição Disfarçada de Lucros na hipótese de
empréstimo de dinheiro à pessoa ligada, na existência de lucros acumulados ou
reservas de lucros, constantes do Decreto-Lei n° 1.598/77(dispõe sobre a
legislação do imposto sobre a renda);
Decreto-Lei n° 1.598/77
(...)
“Art. 60. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a
pessoa jurídica (Decretos-Leis n°s 1.598/77, art. 60, e 2.065/83, art. 20, II):
(...)
V - empresta dinheiro a pessoa ligada se, na data do empréstimo, possui lucros
acumulados ou reservas de lucros;”
(...)
41. De acordo com o elementos trazidos aos autos, observa-se que a autuada
dispunha de lucros acumulados passíveis de distribuição quando da realização
das operações de mútuo com seus sócios e pessoas ligadas. Assim incorreu na
hipótese legal acima descrita, tendo sido imputada a multa à pessoa jurídica
com base artigo no artigo 32 da Lei no 4.357/64:
Fl. 17406
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Do momento das Distribuições e pagamento de Participações a Diretores
42. É necessário agora verificar se, nos períodos apontados pela tabela do item
38, houve alguma distribuição de Lucros/Dividendos da impugnante ISCP à
sua controladora LAUREATE ou se a ISCP pagou participações a seus
diretores.
43. Os valores emprestados, pagos ou distribuídos pela ISCP a seu sócio-
controlador e a seus diretores contam da tabela abaixo, constante do Relatório
Fiscal de Lançamento(fl. 141):

44. Com relação à data das distribuições de dividendos/lucros pela impugnante
ISCP ao sócio-controlador LAUREATE, e considerando o critério anual
utilizado pela Autoridade Fiscal para a verificação da existência de créditos
tributários exigíveis que ensejariam à aplicação da multa, verifica-se que:
44.1. A Ata de “Reunião Geral Ordinária de Sócias”, realizada em 25/11/2015
(fls.074/096), informa que, do valor de R$ 94.804.461,65(conforme a tabela do
item 43, distribuídos como Lucro em 2014): i) o montante de R$ 35.489.248,09,
foi pago como dividendos intermediários no exercício social findo em 2014; ii)
o montante de R$ 57.700.175,00 foi pago a título de antecipação dos
dividendos propostos de 2014; e iii)que o valor de R$1.615.038,56 será pago
ao sócio-controlador LAUREATE assim que a ISCP tiver o recursos
necessários - Como tais distribuições ocorreram durante o ano-calendário
2014,
período
em
que
o
processo
19679.005.804/2005-73
estava
exigível(conforme tabela do item 38), correta a aplicação da multa prevista
pelo artigo 32 da Lei 4.357/64 sobre esses valores;
44.2. A distribuição de R$ 20.000.000,00 (conforme a tabela do item 43,
distribuídos como Lucro em 2015), foi determinada pela "Reunião de Sócias",
realizada em 26/11/2015, conforme Ata às fls 116/117, Anexo IV), e ratificada
pela "Reunião de Sócios", realizada em 30/12/2016, conforme Ata às fls
109/110, Anexo IV) - Como tal distribuição ocorreu durante o ano-calendário
2015,
período
em
que
o
processo
19679.005.804/2005-73
estava
exigível(conforme tabela do item 38), correta a aplicação da multa prevista
pelo artigo 32 da Lei 4.357/64 sobre esse valor;
44.3. A distribuição de lucros de R$ 46.319.440,33(conforme a tabela do item
43, distribuídos como Lucro em 2016), foi aprovada pela "Reunião de Sócias",
realizada em 30/12/2016, conforme Ata às fls 109/110, Anexo IV - a mesma Ata
informa que o valor de R$ 5.884.961,44 foi pago antecipadamente em
Fl. 17407
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

26/08/2016; Entretanto, como se depreende do ponto 38, pelo critério utilizado
pela fiscalização, não há créditos tributários exigíveis durante todo o ano-
calendário de 2016 - Assim, não se verifica correta a aplicação da multa do
artigo 32 da Lei 4.357/64 sobre os valores distribuídos como lucro para o
citado ano-calendário.
45. no que diz respeito aos empréstimos efetuados pela ISCP à LAUREATE,
apenas o valor referente ao ano de 2014, R$ 37.733.887,22, ocorreu em
período em que o processo 19679.005.804/2005-73 estava exigível(conforme
tabela do item 38), sendo correta a aplicação da multa prevista pelo artigo 32
da Lei 4.357/64 sobre esses valores; para o período referente ao ano de 2016,
valor de R$ 4.808.195,36, não há qualquer processo exigível, sendo incabível a
multa do artigo 32 da Lei 4.357/64 sobre esse valor;

46. No tocante às participações dos Lucros pagas aos diretores, a Autoridade
Fiscal aponta ter verificado tais distribuições a partir das DIRF apresentadas
pela impugnante, confirmada pelas respectivas DIRPF dos diretores - em
consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil(sistema
Dirf), verificamos os períodos de pagamento das citadas distribuições:

46.1. Oscar Hipólito - Março de 2016 e Março de 2015
[...]
46.2. Eduardo Moreira Giestas - Abril de 2017, Março de 2016 e Março de
2015
[...]
46.3. Eduardo Paz Diz de Araújo: Março de 2017, Março de 2016 e Março de
2015:
[...]

47. Dessas distribuições pagas aos diretores, e de acordo com o critério anual
utilizado pela Fiscalização, apenas as relativas aos ano de 2015 foram
efetuadas estando o processo 19679.005.804/2005-73 exigível, cabendo apenas
para tais distribuições a aplicação da multa artigo 32 da Lei 4.357/64;

48. Então, reconstruindo o cálculo da multa devida a partir do decidido nesse
julgamento, tem-se o seguinte:
Fl. 17408
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

SOBRE A SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE LAUREATE
49. Conforme se depreende do Relatório Fiscal de Lançamento, fls 134/156, à
controladora LAUREATE foi atribuída sujeição passiva solidária com as
seguintes bases legais:
49.1. artigo 124, I, do CTN - Relatório Fiscal de Lançamento, (fls. 153 e 155),
utilizando-se dos seguintes argumentos: obrigação dos sócios da controlada
ISCP de aprovar as suas contas, constante do Contrato Social(fl. 151); a
impugnante LAUREATE é controladora da ISCP, nos termos do artigo 1.098
do Código Civil, possuindo 99,9999973 % de suas quotas, cabendo a
LAUREATE, então, aprovar as contas da ISCP(fls. 152/153); a aprovação das
contas, conforme ocorrido no presente caso, torna a responsabilidade dos
sócios ilimitada, conforme o artigo 1.080 do Código Civil(fl. 151); a
administração de tais pessoas jurídicas é conjunta, o que permite, pela relação
controlada e controladora, pagar dividendos e aceitar empréstimos nos valores
demonstrados nas Atas juntadas(fl. 153); argumentar que são 2 multas
distintas...(sic)
49.2. Artigo 124, II, do CTN, combinado com o artigo 1.009 do Código Civil e
com o artigo 30 da Lei 8.212/91(Relatório Fiscal de Lançamento, fl. 155),
utilizando-se dos seguintes argumentos: formação de grupo econômico, pela
confusão administrativa e patrimonial verificada entre a ISCP e a impugnante
LAUREATE por conta do numerário emprestado entre as citadas pessoas
jurídicas, além da mesma administração, restando clara a identidade única do
grupo e a responsabilização da LAUREATE(fl. 155); A ISCP é pessoa jurídica
LIMITADA, sem previsão legal e ou no contrato social de pagamento de
dividendos(fls. 136 e 154) 49.3. artigo 135, III, do CTN;
50. Em sua impugnação(fls. 497/593), a LAUREATE alega:
Fl. 17409
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

50.1. não ser possível a aplicação da responsabilidade solidária prevista no
art. 124, II, do CTN, combinado com os art. 1.009, do Código Civil e art. 30,
IX, da Lei no 8.212/91, a autoridade fiscal não apresentou qualquer elemento
que pudesse justificar a alegação de ilicitude ou ficcionalidade dos lucros
distribuídos no período em questão, bem como da existência de um grupo
econômico, pois a autuação fiscal não traz qualquer elemento mínimo de
confusão patrimonial, sendo improcedente a tentativa de responsabilizá-la com
fundamento no artigo 124, II, do CTN;
50.2. a impossibilidade de aplicação da responsabilidade solidária prevista no
artigo 135, III, do CTN;
51. Expostos os argumentos de defesa da impugnante LAUREATE, passamos a
analisar a imputação de sujeição passiva solidária feita pela Autoridade
Fiscal(Cabe registrar que não serão aqui enfrentados os argumentos da
impugnante LAUREATE que já tenham sido objeto da impugnação da sua
controlada ISCP, e naquele momento devidamente analisados)
52. Este julgamento entende que não assiste razão à impugnante LAUREATE
em relação à imputação de sujeição passiva solidária no caso em tela;
53. Apesar de entender que não se verifica a confusão patrimonial apontada
pela Autoridade Fiscal, com base apenas nos argumentos apresentados (a
exemplo de empréstimos entre a ISCP e a LAUREATE), nem ser possível a
responsabilização da LAUREATE nos termos do artigo 135, III, do CTN,
entendo cabível a responsabilização nos termos do artigo 124, I, do CTN;
54. A impugnante LAUREATE, como possuidora de 99,9999973% da
controlada ISCP, aprovou todas as distribuições apontadas pela Autoridade
Fiscal(realizadas na existência de créditos exigíveis em desfavor da ISCP),
como pode se depreender das Atas constantes do Anexo IV(fls. 043/133) -
assim, entendo configurada sua relação com o fato gerador e seu
beneficiamento a partir da ocorrência da infração tributária;
55. Assim, mantém-se a responsabilização da impugnante LAUREATE, com
base no 124, I, do CTN;
Sobre a Sujeição Passiva Solidária dos Diretores EDUARDO PAZ DIZ DE
ARAÚJO e EDUARDO MOREIRA GIESTAS
56. Segundo Relatório Fiscal de Lançamento, fls 134/156, foi atribuída sujeição
passiva solidária aos diretores da ISCP com as seguintes bases legais:
57. Em sua defesa, os impugnantes alegam que(impugnações idênticas):
57.1. A Autoridade Fiscal não apresenta nenhuma prova, nem mesmo indício
de eventual condutas dos Impugnantes capaz de ensejar a sua inclusão no polo
passivo da autuação fiscal, sendo, portanto, inexistente qualquer violação ao
art. 135, III, do CTN.
57.2. Ainda que sejam os diretores que aprovam as citadas distribuições, ao
verificarem a existência de garantia dos débitos ou causa de suspensão da
exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN, não cometeram qualquer ato com
excesso de poderes ou infração à lei capaz de atrair a incidência do art. 135,
III, do CTN - não há sequer elementos indiciários de que estariam presentes as
Fl. 17410
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

hipóteses da referida norma, em especial tendo-se em mente que o mero
inadimplemento tributário não é caracterizador de obrigação tributária
resultante de infração de lei;
57.3. A inclusão do Impugnante na condição de coobrigado decorreu,
exclusivamente, de um esforço interpretativo da fiscalização da Autoridade
Fiscal, inclusive com a presunção de que estaria presente a figura do “dolo”
com a suposta distribuição disfarçada de lucros, que há muito restou superada
com a edição da Lei no 9.249/95, em especial porque os supostos débitos
estavam (e estão) garantidos ou com a exigibilidade suspensa;
57.4. a nulidade da sua indicação como coobrigado (devedor solidário) no
lançamento tributário, pelas seguintes razões: (i) ausência de prévia intimação
do Impugnante para prestar esclarecimentos acerca da suposta infringência ao
art. 135, III, do CTN; (ii) ausência de comprovação de que o Impugnante,
embora na condição de diretor da devedora principal, distribuiu lucros com
violação a Lei n° 4.357/1964, na medida em que os supostos débitos estavam (e
estão) garantidos ou amparados por causa suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário; e (iii) ausência de descrição clara e baseada em elementos
materiais de que estariam presentes as hipóteses do art. 135, III, do CTN.
57.5. há previsão legal e contratual para distribuição de lucros pela ISCP,
sendo equivocado mencionar qualquer alegação de lucros ilícitos;
57.6. O CARF tem rechaçado a tentativa da fiscalização de incluir devedor
solidário sem apontar, objetiva e materialmente, a conduta que pudesse atrair a
aplicação do art.135, III, do CTN(colaciona acórdãos nesse sentido);
57.7. A revogação tácita da regra de Distribuição Disfarçada de Lucros;
57.8. A existência de garantia ou causa de suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários;
58. Assiste razão aos impugnantes. Não se encontra, nos autos, qualquer
conduta a eles imputáveis, executada com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, que ensejasse a aplicação do artigo 135, III, do
CTN;
59. A responsabilização fundamentada no art. 135 pressupõe a prova da ação
de "gestão" conforme definida no caput, considerando que a infração à lei
tributária é insuficiente para caracterização da responsabilidade do terceiro. A
ocorrência da prática de atos além dos previstos em lei, contrato social ou
estatuto é que autoriza a responsabilização.
60. Assim, impõe-se a improcedência da responsabilização dos diretores
EDUARDO PAZ DIZ DE ARAÚJO e EDUARDO MOREIRA GIESTAS.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

Fl. 17411
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Do Recurso Voluntário de ISCP – SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.
(destaques são do original).
Repete, inicialmente, toda sua linha de argumentação apresentada na Impugnação,
reiterando que não haveria sustentação legal para aplicar penalidade por conta de Distribuição
Disfarçada de Lucros (DDL), sendo aplicável apenas na hipótese de distribuição de lucros em
débito. A este respeito, reclama pela nulidade do acórdão recorrido em face de não apreciação
de sua argumentação de aplicação indevida de penalidade em casos de DDL.
Com relação ao único débito aceito pela DRJ, acompanhado no processo
administrativo fiscal de no 19679.005804/2005-73, impedindo a distribuição de lucros nos anos
de 2014 e 2015 (períodos em que mantidas as multas), a Recorrente alegou que o referido
processo “tem garantia apresentada em sede de execução fiscal.” (ver Anexo III, do relatório
fiscal).
Em seu relato:
Além disso, apesar dos elementos trazidos no v. acórdão terem indicado que o
Processo Administrativo no 19679.005804/2005-73 estava sem a exigibilidade
suspensa durante os mencionados períodos, o fato é que a Certidão de
Regularidade Fiscal (Positiva com efeitos de Negativa) da Recorrente
permanecia sendo renovada pela própria Receita Federal do Brasil!
Para fins de comprovação do afirmado acima, são colacionadas as certidões
abaixo:
Período: 28/08/2013 a 24/02/2014
[...]

Período 21/02/2014 a 20/08/2014
[...]
Período 04/12/2014 a 02/06/2015
[...]
Período 10/11/2015 a 08/05/2016
[...]
A existência dessas Certidões de Regularidade Fiscal lava,
INVARIAVELMENTE, a uma das seguintes conclusões: (i) o Processo
Administrativo no 19679.005804/2005-73 estava com a sua exigibilidade
suspensa, permitindo a emissão da certidão; ou (ii) a Receita Federal, por uma
falha interna, não indicava o mencionado Processo Administrativo como
exigível no extrato de conta corrente/relatório de situação fiscal da Recorrente
e permanecia emitindo as certidões de regularidade fiscal, sem o devido
conhecimento da Recorrente acerca disto.
Fl. 17412
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Sobre essas conclusões passíveis de serem tiradas, V. Sas., há de se concluir
que, independentemente de qual seja a efetiva causa, não pode o Processo
Administrativo no 19679.005804/2005- 73 ser considerado como um óbice
para a distribuição de lucros pela ISCP durante o período autuado.
Caso a alternativa “(i)” seja a correta, isto implica dizer que o Processo
Administrativo estava com a sua exigibilidade suspensa e, portanto, inaplicável
a multa prevista no art. 32, §1o, da Lei no 4.357-64.
Por sua vez, caso a alternativa “(ii)” seja a correta, seria completamente
irrazoável exigir da Recorrente uma multa por ter descumprido a legislação
sem ter conhecimento disto, por culpa exclusiva de erro interno da
Administração Pública Federal.
[...]
Por último, cumpre-se destacar que, conforme reconhecido no acórdão
recorrido, durante os anos-calendários de 2014 e 2015, o Processo
Administrativo no 19679.005804/2005-73 estava em cobrança administrativa.
No caso, o despacho de encaminhamento para inscrição em dívida somente
ocorreu em 16.02.2016, ou seja, após o fim dos exercícios autuados, como se vê
da cópia extraída dos próprios autos processuais (doc. 01) e abaixo
reproduzido para pronta consulta:
[...]
Neste sentido, a jurisprudência recente desse E. CARF entendeu que a
aplicação da multa regulamentar somente é possível em casos em que o débito
esteja inscrito em dívida ativa e sem garantia existente.
Em outras palavras, o mero fato de o débito estar em cobrança administrativa
não torna a distribuição de lucros uma infração. Isto, inclusive, vai ao encontro
justamente do já explanado acima: o objetivo do art. 32 da Lei no 4.357/64 é
resguardar a adimplência de débitos existentes para com a Fazenda Nacional.
Desta feita, a simples existência de débitos em cobrança administrativa não
implica possível inadimplemento, muito menos a necessidade de aplicações de
multa regulamentar quando da eventual distribuição de lucros pela pessoa
jurídica.
Para comprovar o afirmado acima, transcreve-se abaixo a ementa do Acórdão
no 2401-006.122, decorrente da sessão de julgamento realizada em
14.03.2019:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2003, 2004 e 2005.
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DÉBITOS
GARANTIDOS. ALCANCE.
A multa prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, pressupõe que a pessoa
jurídica, no momento da distribuição, tenha débitos sem garantia inscritos em
Dívida Ativa da União e em execução judicial, o que não se aplica ao presente
caso.
Fl. 17413
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.”
Assim, resta patente que, sob qualquer enfoque que se analise a questão, a
existência do débito objeto do Processo Administrativo no 19679.005804/2005-
73 durante os anos-calendários de 2014 e 2015 não pode ensejar o
entendimento de que houve infração ao art. 32 da Lei no 4.357/64, devendo,
portanto, ser reformado o v. acórdão no que tange a este ponto, para cancelar
também esta parcela da multa regulamentar em cobrança.

Do Recurso Voluntário do Responsável Solidário
Foi apresentado recurso voluntário de Rede Internacional de Universidades
Laureate Ltda., com, em sua essência, as mesmas alegações da impugnação.
Posteriormente, em outubro de 2022, a Recorrente apresentou memoriais,
pretendendo reforçar e/ou repetindo as suas alegações recursais.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade dos recursos voluntários e do recurso
de ofício, deles conheço.
Do Recurso de Ofício
A aplicação da penalidade em questão está diretamente relacionada à existência de
débito da Recorrente (débito não garantido) em mesmo período onde houve distribuição de
lucros a acionistas e/ou sócios, conforme texto legal a seguir:
Artigo 32 da Lei 4.357/64, com nova redação dada pela Lei no 11.051, de 2004:
“Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão:
a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
Fl. 17414
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como
a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
§1o. A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a cinquenta por cento das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente;
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem
as importâncias indevidas, em montante igual a cinquenta por cento dessas
importâncias.
§2o. A multa referida nos incisos I e II do §1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinquenta por cento)do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.”

Conforme relatoriado, a decisão de piso reconheceu que, dos débitos apontados
pela Fiscalização, apenas o débito do processo administrativo fiscal de no 19679.005804/2005-73
teria sido considerado não garantido e, portanto, em função da distribuição de lucros ocorrida no
período da existência do referido débito, seria cabível a penalidade.
A seguir, reproduzo tabela indicativa dos débitos levantados pela autoridade
autuante, em todos os anos calendário objeto do lançamento da penalidade:

Com base PREFERENCIALMENTE nos débitos do contribuinte
confessados em DCTF verificamos os processos em cobrança e inscritos ou
NÃO em DAU levantando o valor TOTAL devido para aplicação do limite da
multa previsto na Lei 4.357/64, Art.32, §2o;

O débito apontado no processo 19679.005790/2005-98 estava com sua
exigibilidade suspensa em 26/11/2014 (v. quadro abaixo), de forma que não se podia considerar
Fl. 17415
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

como um crédito tributário exigível em 31/12/2014, portanto, deve ser excluído para os fins de
apuração de limite da penalidade.

Segundo apurou a DRJ, o débito apontado no processo 19679.005804/2005-73
esteve com exigibilidade suspensa apenas a partir de 08/12/2016 (v. quadro abaixo), de forma
que não se podia considerar como um crédito tributário exigível entre o período 31/12/2015 e
31/12/2016, portanto, neste período, deve ser excluído para os fins de apuração de limite da
penalidade. Para os outros períodos foi mantido o entendimento fiscal, que veremos quando do
comentário da apreciação do recurso voluntário.

Fl. 17416
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Com relação aos débitos apontados no quadro supra a título de Estimativas 2014,
Estimativas 2015, IRPJ/CSLL 2014 e IRPJ/CSLL 2015, tais valores não estavam constituídos
(de ofício) ou nem mesmo confessados no período considerado pela Fiscalização (31/12/2013 até
31/12/2017).
Ainda, tais débitos foram objeto de lançamento de ofício com impugnação datada
de 12/07/2018, estando a partir daí com sua exigibilidade suspensa, entretanto, este período não
foi alcançado pela distribuição de lucros, de forma que devem ser excluídos para os fins de
apuração de limite da penalidade.
INSS a Recolher nem consta em qualquer Anexo e o FGTS não possui natureza
tributária.
Vejo que, corretamente, a decisão de piso retirou tais valores apontados pela
Fiscalização como fundamento para aplicação da multa lançada, o que acarretou a redução no
crédito tributário lançado, então objeto de recurso de ofício.
Conclusão
Pela correta aplicação da legislação, nego provimento ao recurso de ofício da
Decisão de Piso.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Crédito Tributário Remanescente
Reproduzo o crédito remanescente, com o relato da DRJ:
Fl. 17417
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Conclusão sobre a exigibilidade dos "créditos tributários" apontados pela
Autoridade
Fiscal
38. Do exposto, conclui-se que, de todos os valores apontados pela Autoridade
Fiscal como fundamento para a aplicação da multa prevista pelo artigo 32 da
Lei 4.357/64, apenas o processo 19679.005.804/2005-73 permaneceu exigível
segundo o critério anual adotado pela fiscalização, nos períodos de 31/12/2013
a 31/12/2014 e de 31/12/2014 a 31/12/2015, conforme tabela abaixo, que
também possui uma linha indicando o limite da referida multa, prevista pelo
artigo 32, § 2° da Lei 4.357/64(50% do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica):

Da base de cálculo da Multa
Conforme relatoriado, a autoridade autuante considerou que os valores de
empréstimos concedidos pela Recorrente, em verdade contratos de mútuo, entrariam também na
quantificação da multa aplicada, tendo como fundamentação legal o art.60, inciso V do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977:

Este inciso V nem consta do RIR/99, uma vez que totalmente inaplicável desde a
extinção da correção monetária de balanço e isenção dos lucros distribuídos.
Veja que a importância eventualmente mutuada (caracterizada como lucro
distribuído) era, para efeito da correção monetária do patrimônio líquido, deduzida dos lucros
acumulados ou reservas de lucros, exceto a Legal.
Além disso, entendo equivocado o procedimento fiscal em transportar o conteúdo
do artigo supra (a situação fática) para fins de apuração da multa em questão. Tratam-se de duas
situações distintas, enquanto a DDL contempla várias situações que acarretam tributação de IRPJ
sobre determinados valores originários das hipóteses de incidência indicadas no art.60 do DL
1.598/77, a multa ora aplicada recai apenas sobre distribuição de lucros nos termos do art.32 da
Lei 4.357/64, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004:
Fl. 17418
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

“Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão:
a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como
a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
§1o. A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a cinquenta por cento das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente;
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem
as importâncias indevidas, em montante igual a cinquenta por cento dessas
importâncias.
§2o. A multa referida nos incisos I e II do §1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinquenta por cento)do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.
Neste ponto, de se acatar a defesa da Recorrente, cabendo destacar que não se
trata de nulidade do lançamento ou da decisão de piso, bastando excluir a eventual repercussão
tributária no lançamento.
Conforme já demonstrado na apreciação quanto ao recurso de ofício,
considerando o único débito (remanescente) não garantido no valor de R$ 26.305.931,87, o
limite para aplicação da penalidade seria de R$ 13.152.965,94 (50%).
E, considerando apenas o montante de R$ 94.804,461,65 a título de lucros
(excluindo-se os empréstimos - DDL), temos que a multa seria de R$ 47.402.230,80 (50%),
superior ao limite, então prevalece a multa de R$ 13.152.965,94.
Do débito exigível que deu amparo à aplicação da penalidade
O débito oriundo do processo administrativo fiscal de no 19679.005804/2005-73
foi o único que permaneceu nos autos, nos termos da decisão de piso:

A Recorrente alegou que tal débito “tem garantia apresentada em sede de
Execução Fiscal, conforme Anexo III e existente nestes autos, que foram juntados pela própria
Fiscalização.”
Fl. 17419
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

No Anexo III, em pagina 01/10, tem-se a seguinte tela, a mesma do recurso
voluntário:

Reproduzo a seguir outras informações acerca do débito, seguindo a tela supra:

Fl. 17420
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Veja que o referido crédito tributário teve a sua exigibilidade suspensa por decisão
judicial em 08/12/2016, portanto no período entre 31/12/2013 até 31/12/ 2015, encontrava-se na
condição de débito não garantido.
Em outra alegação, sustenta que sempre obteve nos períodos citados, uma
Certidão de Regularidade Fiscal (Positiva com efeitos de Negativa) e sempre renovada pela
própria Receita Federal (anexa as cópias de certidões em seu recurso).
Como já relatoriado, os débitos do processo 19679.005804/2005-73 originaram-se
de débitos confessados em DCOMP que não teve a sua compensação homologada por força da
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, tendo o crédito tributário tornado exigível
na data de 17/12/2011.
As certidões apresentadas pela Recorrente datam de 28/08/2013, 21/02/2014,
04/12/2014 e 10/11/2015 e tratam-se de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o que, aparentemente, dá a impressão
do acerto da colocação da Recorrente.
Entretanto, conforme apurou a DRJ, houve apenas uma defasagem na inscrição
de cobrança do débito na Receita Federal. Com a palavra a decisão de piso:
33. Em sua impugnação, o contribuinte apresentou diversas Certidões
Negativas de Débito, alegando não possuir qualquer crédito tributário exigível,
abrangendo os períodos de 28/08/2013 a 24/02/2014, 21/02/2014 a 20/08/2014,
04/12/2014 a 02/06/2015, e 10/11/2015 a 08/05/2016 e 08/12/2016 a
06/06/2017(fls. 206/211);
34. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se, entretanto, que o processo 19679.005.804/2005-73, inicialmente
cadastrado em 29/08/2011, teve sua cobrança ativada nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil em 27/11/2015:

Fl. 17421
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Por fim, alegou a Recorrente:
Em outras palavras, o mero fato de o débito estar em cobrança administrativa
não torna a distribuição de lucros uma infração. Isto, inclusive, vai ao encontro
justamente do já explanado acima: o objetivo do art. 32 da Lei no 4.357/64 é
resguardar a adimplência de débitos existentes para com a Fazenda Nacional.
Desta feita, a simples existência de débitos em cobrança administrativa não
implica possível inadimplemento, muito menos a necessidade de aplicações de
multa regulamentar quando da eventual distribuição de lucros pela pessoa
jurídica.
Este entendimento da Recorrente é totalmente contrário ao que estabelece a norma
da penalidade em questão.
Como já evidenciado e bem demonstrado pela decisão de piso, o débito então em
cobrança nos períodos já citados, deveu-se a débito incluído em PER/DCOMP, cuja
compensação não foi homologada.
Em assim sendo, vimos que a eventual sequência do processo de compensação
fora interrompida por razões processuais, tornando o débito definitivo na esfera administrativa,
uma vez que a DCOMP tem caráter de confissão de dívida.
Referido débito permaneceu em aberto, em cobrança administrativa, não tendo
havido no período entre 31/12/2013 até 31/12/2015 qualquer inconformismo de sua parte no
sentido de evitar que a cobrança se consumasse , na forma do art.151 do CTN.
De forma que um débito confessado e não discutido administrativamente é um
débito não garantido, e, como tal, fica vedada a distribuição de lucros em período em que o
referido débito estava exigível, nos termos do art.32 da Lei no 4.357/64.
Conclusão
É o voto, em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, quanto ao
mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente para reconhecer a exclusão
dos mútuos da base de cálculo da multa aplicada.
Fl. 17422
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Dos Responsáveis Solidários
Iniciando pelos recursos dos diretores, também entendo que não procede a
responsabilidade solidária a eles atribuída, e adoto como razão de decidir os mesmos
fundamentos da decisão de piso, que, corretamente, bem decidiu a questão:
Sobre a Sujeição Passiva Solidária dos Diretores EDUARDO PAZ DIZ DE
ARAÚJO e EDUARDO MOREIRA GIESTAS
56. Segundo Relatório Fiscal de Lançamento, fls 134/156, foi atribuída sujeição
passiva solidária aos diretores da ISCP com as seguintes bases legais:
57. Em sua defesa, os impugnantes alegam que(impugnações idênticas):
57.1. A Autoridade Fiscal não apresenta nenhuma prova, nem mesmo indício
de eventual condutas dos Impugnantes capaz de ensejar a sua inclusão no polo
passivo da autuação fiscal, sendo, portanto, inexistente qualquer violação ao
art. 135, III, do CTN.
57.2. Ainda que sejam os diretores que aprovam as citadas distribuições, ao
verificarem a existência de garantia dos débitos ou causa de suspensão da
exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN, não cometeram qualquer ato com
excesso de poderes ou infração à lei capaz de atrair a incidência do art. 135,
III, do CTN - não há sequer elementos indiciários de que estariam presentes as
hipóteses da referida norma, em especial tendo-se em mente que o mero
inadimplemento tributário não é caracterizador de obrigação tributária
resultante de infração de lei;
57.3. A inclusão do Impugnante na condição de coobrigado decorreu,
exclusivamente, de um esforço interpretativo da fiscalização da Autoridade
Fiscal, inclusive com a presunção de que estaria presente a figura do “dolo”
com a suposta distribuição disfarçada de lucros, que há muito restou superada
com a edição da Lei no 9.249/95, em especial porque os supostos débitos
estavam (e estão) garantidos ou com a exigibilidade suspensa;
57.4. a nulidade da sua indicação como coobrigado (devedor solidário) no
lançamento tributário, pelas seguintes razões: (i) ausência de prévia intimação
do Impugnante para prestar esclarecimentos acerca da suposta infringência ao
art. 135, III, do CTN; (ii) ausência de comprovação de que o Impugnante,
embora na condição de diretor da devedora principal, distribuiu lucros com
violação a Lei n° 4.357/1964, na medida em que os supostos débitos estavam (e
estão) garantidos ou amparados por causa suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário; e (iii) ausência de descrição clara e baseada em elementos
materiais de que estariam presentes as hipóteses do art. 135, III, do CTN.
57.5. há previsão legal e contratual para distribuição de lucros pela ISCP,
sendo equivocado mencionar qualquer alegação de lucros ilícitos;
57.6. O CARF tem rechaçado a tentativa da fiscalização de incluir devedor
solidário sem apontar, objetiva e materialmente, a conduta que pudesse atrair a
aplicação do art.135, III, do CTN(colaciona acórdãos nesse sentido);
57.7. A revogação tácita da regra de Distribuição Disfarçada de Lucros;
Fl. 17423
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

57.8. A existência de garantia ou causa de suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários;
58. Assiste razão aos impugnantes. Não se encontra, nos autos, qualquer
conduta a eles imputáveis, executada com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, que ensejasse a aplicação do artigo 135, III, do
CTN;
59. A responsabilização fundamentada no art. 135 pressupõe a prova da ação
de "gestão" conforme definida no caput, considerando que a infração à lei
tributária é insuficiente para caracterização da responsabilidade do terceiro. A
ocorrência da prática de atos além dos previstos em lei, contrato social ou
estatuto é que autoriza a responsabilização.
60. Assim, impõe-se a improcedência da responsabilização dos diretores
EDUARDO PAZ DIZ DE ARAÚJO e EDUARDO MOREIRA GIESTAS.
Conclusão
Em assim sendo, neste item nego provimento ao recurso de ofício.

Da Sujeição Passiva Solidária de Rede Internacional de Universidades
Laureate Ltda.
A Recorrente é sócia controladora da Autuada, sendo evidente que possua
influência sobre a sua controlada, mas daí a considerar tal situação como inspiradora de
atribuição de responsabilidade solidária com base no art.124, I do CTN, por força de interesse
comum, me parece um certo exagero. Tal dispositivo consta apenas no Relatório, sendo que no
Auto de Infração consta o art.124, inc. II do CTN e inc. III do art.135 do CTN.
No Relatório Fiscal (pagina 20/23), ao destacar esse controle por parte da
Recorrente, acentua a autoridade fiscal:

Portanto podemos verificar que:
o Cabem aos diretores a administração da sociedade, bem como responder
perante a Lei, pelos atos contrários a sociedade, no presente caso a falta de
recolhimento de estimativas e falta de pagamentos do IRPJ e CSLL
escriturados;
o Ao único sócio de fato, pela Lei definido como controlador, cabe a
responsabilidade pela aprovação das contas;
Grupo econômico.  A administração de tais pessoas jurídicas (PJ) é conjunta o que per
relação e controlada e controladora) pagar dividendos e aceitar empréstimos
nos valores demonstrados nas atas juntadas (ANEXO IV), as quais exemplifico
abaixo;
Fl. 17424
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Todos os débitos apontados acima pela autoridade revelaram-se créditos
tributários com exigibilidade suspensa, ou seja, não se tratavam de débitos não garantidos
conforme constava em seu relatório fiscal. Somente tal fundamentação é insuficiente para o
fim proposto, qual seja, a atribuição de responsabilidade solidária com base no inciso I do
art.124 do CTN.
Assim como não vejo a confusão patrimonial a que alude o feito fiscal com base
simplesmente em empréstimos entre a fiscalizada e a Recorrente, bem como totalmente
equivocado a atribuição de responsabilidade com base no inciso III do art.135 do CTN, posição
também já firmada pela decisão de piso.
Ainda, no Relatório Fiscal, folha 22 de 23, acerca da ligação societária entre a
autuada e a Recorrente, consta:
 Bem como as
PJ citadas tem interesse no fato gerador (LUCRO), levando a
responsabilidade de fato prevista no CTN, Art.124, I;

Entendo que faltou descrever o eventual interesse a que alude a autoridade fiscal.
A decisão de piso manteve a atribuição de responsabilidade solidária com base
neste dispositivo, que, data vênia, discordo e o faço por força de tudo que se viu nos autos.
Em sua fundamentação, a decisão de piso se manifestou:
53. Apesar de entender que não se verifica a confusão patrimonial apontada
pela Autoridade Fiscal, com base apenas nos argumentos apresentados (a
exemplo de empréstimos entre a ISCP e a LAUREATE), nem ser possível a
responsabilização da LAUREATE nos termos do artigo 135, III, do CTN,
entendo cabível a responsabilização nos termos do artigo 124, I, do CTN;
54. A impugnante LAUREATE, como possuidora de 99,9999973% da
controlada ISCP, aprovou todas as distribuições apontadas pela Autoridade
Fiscal(realizadas na existência de créditos exigíveis em desfavor da ISCP),
como pode se depreender das Atas constantes do Anexo IV(fls. 043/133) -
assim, entendo configurada sua relação com o fato gerador e seu
beneficiamento a partir da ocorrência da infração tributária;
55. Assim, mantém-se a responsabilização da impugnante LAUREATE, com
base no 124, I, do CTN;
[Grifo do Relator CARF]
Vejo como algo normal o fato de a Recorrente (Controladora com 99,99%)
aprovar as distribuições de lucro da fiscalizada, assim como a menção aos empréstimos já me
posicionei neste Voto que não podiam ser alvo de qualquer tentativa de vinculação com
distribuição disfarçada de lucros (DDL) e muito menos servirem de base de cálculo da
penalidade discutida, como feito pela autoridade fiscal e ratificado pela decisão de piso.
Fl. 17425
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

De todos os débitos apontados no Relatório Fiscal e alguns sequer foram
indicados no Anexo III, ou seja, permaneceram sem origem, apenas o débito verificado em um
processo restou exigível no período (nem todos) e objeto da penalidade, o que me faz crer que
pode ter havido um equívoco nos controles da Recorrente. Mesmo assim, o débito apontado
estava materialmente exigível, apesar de cadastrado no sistema de cobrança da RFB somente em
2015.
Quer com isto se mostrar, que houve uma série de fatores envolvidos e que
contribuíram em muito para enfraquecer a conclusão da fiscalização ao se dirigir à Recorrente
com afirmações que não condizem com os fatos e nem com o próprio direito, no caso, aos
dispositivos legais invocados do CTN (responsabilidade solidária).
Ainda, no Auto de Infração consta apenas o inciso II do art. 124 do CTN, o que já
poderia causar uma série de discussões acerca da fundamentação legal aplicada, uma vez que no
Relatório Fiscal consta, além deste, também o inciso I do art.124 do CTN e também o inciso III
do art.135 do CTN.
Apesar da decisão de piso não haver ser manifestado quanto a esta situação, tem-
se entendido que, como o relatório fiscal é parte integrante do auto de infração, não haveria
maiores conflitos, no caso.
Veja que com relação ao inciso II do art.124 do CTN, único que consta no Auto
de Infração, assim fundamentou a autoridade em seu relatório, folha 22 de 23:

Relaciona um dispositivo do CTN ao dispositivo de legislação ordinária que trata
de recolhimentos de contribuição à Seguridade Social, que, fazendo um esforço intelectual para
entender tal vinculação, poder-se-ia concluir que se deu porque foi apontado um débito de INSS
a recolher, o qual, entretanto, sequer foi identificado no Anexo III.
Enfim, não vejo que a situação da Recorrente e sua relação com a fiscalizada
reúnam, à luz do que se tem nos autos, as condições suficientes que permitissem lhe atribuir a
responsabilidade solidária conforme constou nas peças fiscais.
Conclusão Geral
É o voto, (i) rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de piso, (ii) dar
provimento ao recurso voluntário da Recorrente Responsável Solidária, (iii) negar provimento ao
Recurso de Ofício e (iv) dar parcial provimento ao recurso da Contribuinte tão somente para
reconhecer a exclusão dos mútuos da base de cálculo da multa aplicada.
Fl. 17426
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Declaração de Voto
Conselheiro André Severo Chaves.

Em que pese o respeitável entendimento da maioria da turma por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, acompanhando a minuciosa análise do Conselheiro Relator,
entendo que a multa remanescente à discussão dos autos não deve subsistir.
Como visto, a penalidade em exame possui previsão legal no art.32 da Lei
4.357/64, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
§1o. A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a cinquenta por cento das quantias distribuídas
ou pagas indevidamente;
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a cinquenta por cento dessas importâncias.
§2o. A multa referida nos incisos I e II do §1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinquenta por cento) do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica.

Fl. 17427
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

No presente caso, quanto ao litígio remanescente, a fiscalização considerou que a
recorrente possuía um débito oriundo do processo administrativo fiscal no 19679.005804/2005-
73, no valor de R$ 26.305.931,87, razão pela qual aplicou uma multa no percentual de 50%
sobre os lucros distribuídos nos anos de 2014 e 2015.
Pois bem.
Analisando-se os autos, verifica-se que o referido débito que deu suporte a
penalização é oriundo de uma compensação não homologada, e que teria se tornado exigível em
17/12/2011.
Contudo, a recorrente apresentou aos autos certidões (Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos) datadas de 28/08/2013, 21/02/2014, 04/12/2014 e 10/11/2015,
que abrangem os períodos da autuação.
Tais certidões, que são emitidas conjuntamente pela própria Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), são provas de
regularidade fiscal perante a Fazenda Pública, nos termos dos art. 205 e ss do CTN, e da Portaria
Conjunta RFB /PGFN no 1751, de 02 de outubro de 2014.
Assim sendo, estando a contribuinte amparada por documento expedido pela
própria autoridade fiscal atestando a inexistência de débitos exigíveis no período da autuação,
entendo não ser crível a exação da multa. Documento este que constitui prova da inexistência ou
inexigibilidade de tributos perante a própria Fazenda Nacional e, ainda, perante outros entes,
órgãos e terceiros.
Ademais, como destacado pelo relator, a própria DRJ constatou uma defasagem
na data de inscrição do débito nos sistemas da receita federal, que somente fora efetivado em
27/11/2015.
Ora, se houve equívoco por parte da autoridade fiscal, entendo que o contribuinte
não pode ser penalizado, ainda mais amparado por certidão de regularidade fiscal.
Nesse sentido, destaca-se que a exigência em questão é de penalidade tributária,
cujo próprio Código Tributário Nacional expressamente prevê a interpretação de forma mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto às circunstâncias de fato (art. 112, II, CTN).
Fl. 17428
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

Frisa-se, ainda, que logo após a inscrição do débito em cobrança, e o consequente
ingresso de execução fiscal, a recorrente providenciou a exigibilidade do crédito por meio de
seguro garantia, que fora efetivada em 08/12/2016. É o que se verifica no extrato a seguir da
própria PGFN:

Ou seja, constata-se que assim que os débitos da recorrente foram enviados para
cobrança, a interessada providenciou em seguida os meios necessários para garanti-los,
evidenciando-se ainda uma preocupação em não deixar os débitos sem garantia.
Tem-se, portanto, que os erros cometidos pela autoridade fiscal não justificam a
aplicação de uma penalidade extremamente severa, como a do presente caso, ainda mais quando
as circunstâncias demonstram que a contribuinte estava amparada por documentação hábil a
certificar a inexigibilidade de débitos.
Por todo o exposto, concluo por dar provimento ao recurso voluntário, no sentido
de cancelar integralmente a multa aplicada com base nos débitos oriundos do processo
administrativo fiscal de no 19679.005804/2005-73.
Fl. 17429
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.237 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720134/2018-93

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 17430
DF CARF MF
Original